Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-34.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO – ALEGAÇÃO DE ERRO SISTÊMICO – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos sem maiores formalidades. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente porque não se infirmou por qualquer prova nos autos a insuficiência econômica declarada. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
2. Trata-se de ação de conhecimento em que a autora narra que em 14/06/2023 celebrou contrato de credenciamento aos serviços de adquirência Getnet e outras avenças (instrumento contratual ID Num. 56108664 - Pág. 1), tendo começado a utilizar os serviços no dia seguinte, com a realização de duas vendas, pelas quais teria direito ao recebimento de R$ 30,00. Afirma, ainda, que em 16/06/2023 não conseguiu concluir várias vendas porque a máquina disponibilizada pelas rés para o pagamento via cartão (na modalidade crédito ou débito) apresentou erro sucessivas vezes, inviabilizando as transações, o que resultou em prejuízo de R$ 152,00 (lucros cessantes). Por fim, em 21/06/2023 foi comunicada de seu descredenciamento do serviço contratado, por motivo de desinteresse comercial das rés. Assim, ajuizou esta ação em que pede a condenação das rés no pagamento de R$ 30,00 referentes às duas vendas efetuadas; R$ 152,00 por lucros cessantes e indenização por danos morais.
3. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou, solidariamente, as rés ao pagamento de R$ 30,00.
4. Relativamente aos lucros cessantes, a juíza de origem acertadamente os negou, uma vez que a autora não foi capaz de comprovar, minimamente, os alegados prejuízos decorrentes da mencionada falha no funcionamento da máquina. Importa dizer, neste particular, que a informalidade da atividade profissional desempenhada pela autora como fornecedora de marmitas, não a desobriga de fazer aquela prova, ainda que de maneira informal. Assim, correta a improcedência do pedido neste ponto.
5. Igualmente incabível a compensação por danos morais, uma vez que o fato descrito nos autos não tem altitude suficiente para o tipo de reparação pretendida. Trata-se de mero aborrecimento, próprio da vida em coletividade, e que não atentou contra os direitos da personalidade da autora, razão pela qual a sentença merece ser mantida também quanto a este aspecto.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque se fixados em percentual da condenação, resultaria em valor irrisório. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.